Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726924-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANARI AMARAL COELHO AGRAVADO: ALAN NELSON DOS SANTOS GOUVEA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIANARI AMARAL COELHO contra decisão proferida no cumprimento de sentença em embargos de terceiro, ajuizado pelo advogado do embargante, ALAN NELSON DOS SANTOS GOUVEI em face de AMARAL ARAÚJO FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens integrantes do patrimônio da sócia DIANA AMARAL COELHO. A agravante alega, em síntese, que não tem cabimento o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de ter havido confusão patrimonial, em razão de um valor recebido por meio de um acordo judicial ter sido depositado na conta do sócio da empresa, acrescido ao fato de não ter localizado bens passiveis de penhora em nome da empresa. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender os atos exproprietários e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença, em embargos de terceiros, quanto aos honorários sucumbenciais fixados na sentença de ID 72699438, fl. 188, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 55.533,46 em 8/5/2019 - ID 33846388 - Pág. 7, fl. 35), proposta pelo advogado do embargante, ALAN NELSON DOS SANTOS GOUVEA contra AMARAL E ARAUJO FORMENTO MERCANTIL LTDA - ME. Intimada para cumprimento voluntário da sentença (ID 121367195 - fl. 273), a parte ré manteve-se inerte (ID 130364058 - fl. 277). Na decisão de ID 142940408, foi deferida a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, observando-se o saldo atualizado da dívida em R$ 12.319,28 (ID 132854221 - fl. 280/281). Tentativa infrutífera de bloqueio de valores, conforme ID 154605345. Na petição de ID 162965885, o exequente requereu, em reiteração à petição de ID 98590195, a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a inclusão do sócio DIANARI AMARAL COELHO. Na oportunidade, tinha afirmado que a executada possui como ramo de atividade o empréstimo em dinheiro; que, entretanto, não possui nenhum centavo em sua conta, razão pela qual fica patente a blindagem patrimonial. Acostou documentação em que comprova que todo patrimônio da empresa encontra-se em nome do sócio, que possui remuneração de R$ 23.881,21. As custas foram recolhidas ao ID 103467544. Na decisão de ID 165288258, foi deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Citada no endereço “QN 5 Conjunto 21, CASA 17, Riacho Fundo I, BRASÍLIA - DF, 71805-421”, em 5/9/2023, o mandado foi juntado aos autos no dia 11/9/2023. A suscitada apresentou impugnação ao ID 172749657. Aduz que não consta dos autos nenhuma prova cabal da existência de confusão ou desvio patrimonial, estando a pretensão do credor baseada exclusivamente na falta de localização de bens. Quanto ao valor mensal recebido pelo suscitado, alega ser decorrente de aposentadoria do Senado Federal. Em resposta, o exequente afirmou que, conforme o processo 0729895-52.2021.8.07.0003, que tramite neste juízo, o suscitado se utiliza da empresa J. S. C. COBRANCA LTDA – ME e da empresa AMARAL E ARAUJO FORMENTO MERCANTIL LTDA - ME – sendo ambas com o mesmo CNPJ: 05.745.226/0001-35, para efetuar empréstimos; que coloca a empresa em nome de menores, o que ensejaria maior confusão patrimonial. Afirma que não há nenhum imóvel em nome da empresa, e que a pessoa jurídica AMARAL E ARAUJO FORMENTO MERCANTIL LTDA – ME passou a se chamar J.S.C. SERVICOS DE COBRANCA EIRELI. Colaciona carta precatória n.o 0710757-97.2020.8.07.0015, em que consta a informação de que a senhora Sebastiana, embora devedora de AMARAL E ARAUJO FORMENTO MERCANTIL LTDA – ME, foi compelida a depositar diretamente na conta bancária de titularidade do Sr. DIANARI AMARAL. Acostou, na oportunidade, cálculo atualizado (ID 178110258), contrato social da limitada J.S.C COBRANÇA LTDA (ID 178110259), carta precatória n.o 0710757-97.2020.8.07.0015 (ID 178110261), termo de confissão de dívida entre o credor AMARAL E ARAÚJO FOMENTO MERCANTIL e José Ailton Barbosa de Araújo (ID 178110262), consulta ERIDFT (ID 178110265) e diligência nos cartórios de imóveis do DF (ID 178110267). O réu foi intimado a regularizar sua representação processual mediante a juntada de procuração no prazo de 15 dias, sob pena de desentranhamento da impugnação de ID 172749657, conforme decisão de ID 184526972. Houve a juntada de procuração ao ID 186128923. Decido. A regra vigente no ordenamento jurídico é a de que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Tal diretriz tem por escopo fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. Por outro lado, o uso da pessoa jurídica não pode se dar para a salvaguarda de práticas ilícitas ou abusivas. Para isso, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade, com o fito de avançar sobre o patrimônio de seus sócios, sem que, para tanto, se ocasionasse a extinção da pessoa jurídica. Para uma melhor compreensão da matéria, importa conceituar as quatro espécies de desconsideração da personalidade jurídica existentes. A desconsideração direta é aquela tradicional, prevista, em regra, no art. 50 CC, quando a personalidade da pessoa jurídica, que é a devedora, é desconsiderada para atingir o patrimônio de seus sócios. A desconsideração inversa ocorre quando o sócio é o devedor e oculta seus bens particulares em nome da pessoa jurídica, de sorte que são os bens da pessoa jurídica que respondem pelas dívidas dos sócios. A desconsideração indireta ocorre nos casos de sociedades coligadas, controladas e controladoras, em que uma delas se vale da condição dominante para fraudar seus credores. Por fim, temos a desconsideração expansiva, que tem por finalidade responsabilizar o sócio oculto de determinada sociedade que se acoberta através do chamado “laranja”. Segundo essa espécie, é possível atingir o patrimônio do sócio que se utiliza de uma sociedade que está em nome de terceiro, mas que ele, sócio oculto, detém o poder de controle. A situação dos autos é a de desconsideração direta ou tradicional, pois a exequente objetiva tornar o sócio da ré patrimonialmente responsável pelo débito da executada, nos termos do inciso VII do ar.t 790 do CPC. Além disso, como a relação jurídica havida entre as partes era regulada pelo Código Civil, é o caso de se incidir o art. 50 do CC. Por este, a disregard doctrine é regulada pela Teoria Maior, em que a sua aplicação depende da caracterização da utilização da pessoa jurídica com desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso dos autos, a credora defende a ocorrência de ambas as situações. Com isso, imperioso verificar se a ré foi utilizada por seus sócios com o “propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (§ 1o), e se há ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica e seu sócio, caracterizada por: (i) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, (ii) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (iii) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. A parte autora, para embasar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, alegou a existência de blindagem patrimonial. Argumenta que, apesar da empresa devedora emprestar dinheiro a juros, não detém ativos ou bens registrados em seu nome. A ausência de imóveis em nome da pessoa jurídica foi confirmada através de diligências nos cartórios de imóveis do DF, conforme documento ID 178110267. Sustenta que a primeira executada alterou sua razão social para "J.S.C. Serviços de Cobrança EIRELI", atualmente operando sob o nome fantasia "Agiliza Dinheiro na Hora", e que tal mudança sugere uma possível tentativa de ocultar sua identidade verdadeira e dificultar a localização de seus ativos. Finalmente, a parte autora apresentou uma sentença de mérito, transitada em julgado nos autos do processo n.o 5326800.81.2016.8.09.0045 (ID 178110261), na qual consta que a executada (AMARAL E ARAÚJO FOMENTO MERCANTIL) firmou um acordo com a parte SEBASTIANA DAS GRAÇAS CAMPOS MANO, resultando na quitação da dívida através de parcelas depositadas diretamente na conta bancária em nome do Sr. DIANARI AMARAL COELHO. A suscitada, por sua vez, alega que o credor sequer trouxe aos autos mínimos indícios da alegada confusão patrimonial. Afirmou que a dificuldade na localização de bens em nome da empresa executada não evidencia, por si só, abuso de personalidade. Pois bem. É evidente, com base nos elementos trazidos aos autos, que há demonstração de desvio patrimonial e confusão entre o patrimônio da empresa executada e o do sócio DIANARI AMARAL COELHO. Embora o mero fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora não seja hipótese hábil a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, tal constatação, aliada à comprovação de ter havido transferência de recursos diretamente para a conta pessoal do sócio em contratos firmados pela pessoa jurídica executada, são indícios claros de que a personalidade jurídica está sendo utilizada de maneira fraudulenta para blindar o patrimônio. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada AMARAL E ARAUJO FORMENTO MERCANTIL LTDA – ME para suspender a eficácia do seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio do sócio DIANARI AMARAL COELHO, CPF 295.104.901-30, até o bastante para a quitação do débito. Retomo o curso do feito principal. Fica a credora intimada para juntar nova atualização do valor do crédito e requerer medidas constritivas efetivas ou indicar bens a serem penhoráveis, sob pena de se reputá-los inexistentes, o que ensejará a suspensão do processo (inciso III do art. 921 do CPC). Pois bem. A desconsideração da personalidade jurídica possibilita responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios. Por se tratar de medida excepcional, tem como requisitos legais a prova do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso em apreço, os elementos apontados pela decisão agravada – alteração da razão social da executada, transferência de recursos diretamente para a conta pessoal da agravante em contratos firmados pela pessoa jurídica executada, constituem relevantes indícios de desvio ou confusão patrimonial, a justificar, ao menos em cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame da questão, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator